Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700531-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ BARBOZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos 0721477-81.2024.8.07.0016 em face da decisão que deferiu, em parte a tutela de urgência, para determinar que o Ente Distrital disponibilize para o agravante, leito de UTI com suporte neurocirúrgico, de acordo com os critérios estabelecidos pela Central de Regulação. Em suas razões, argumenta que o caráter da recomendação CEDS 01/2021 é temporário e não se coaduna com o cenário atual, uma vez que já superada a situação crítica imposta pela pandemia de COVID-19. Afirma que é necessária a fixação de prazo para cumprimento da decisão, e que o quadro clínico do paciente é grave, com risco iminente de morte. Pede a concessão da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal promova a internação do paciente em leito de UTI com suporte neurocirúrgico no prazo de 24 horas, em hospital da rede pública ou na rede particular conveniada. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, vez que a documentação juntada comprova a situação de hipossuficiência. A Lei n. 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que poderão ser deferidas medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. Por sua vez, o art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisão que deferir ou indeferir providencias cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Convém esclarecer que, reputando presentes os requisitos, o magistrado deverá deferir o pedido, tendo em vista a necessidade de proteção de bens e/ou direitos de modo a garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional, sem contar que a tutela provisória antecipada foi instituída para abreviar o momento do recebimento do direito pelo seu titular, que o recebe antes da decisão de mérito ou sentença, ou seja, antes dos percalços que todo processo está sujeito a passar durante sua tramitação. Ttrata-se da antecipação do próprio mérito do pedido principal ou de um dos seus efeitos, visando a preservar o direito. No caso sob análise, verifica-se que o agravante tem 88 anos de idade e foi internado em unidade hospitalar do DF, em estado grave, onde aguarda, desde 07/03/2024, vaga em UTI com suporte neurológico. Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. A despeito do reconhecimento de que as demandas sejam infinitas e os recursos finitos, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este foi elevado à categoria dos direitos fundamentais, por estar interligado ao direito à vida e à existência digna de qualquer ser humano. Evidente, pois, o primeiro requisito, a plausibilidade do direito invocado. Considerando que nos autos consta relatório médico que atesta que o agravante realmente necessita de cuidados que só podem ser a ela ministrados em leito de UTI, fica patente a existência, também, do segundo requisito, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que é a própria vida do paciente ou do agravamento de sua saúde. Nesse prisma, depreende-se do conjunto probatório dos autos que há um risco excepcional que justifica a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto o agravante encontra-se internado há mais de dez dias em hospital sem suporte para as suas necessidades neurológicas, aguardando a vaga apropriada. Assim, considerando o relatório médico, que atesta a necessidade do fornecimento do tratamento de forma urgente, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, convindo antecipar a tutela pretendida, a teor do que dispõe os arts. 300 e 303 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado promova a internação do agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades (NEUROCIRGURGIA), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora